Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA ADMISSIONAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONTRÁRIA. PLENA APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo.
2. Na hipótese, a perícia judicial concluiu que o candidato autor não reporta enfermidade ativa ou incapacidade física e mental que inviabilize, no momento, o desenvolvimento das atribuições inerentes ao cargo público almejado, encontrando-se apto para exercer as funções do cargo pretendido. 2.1. O laudo produzido pela banca examinadora que havia afirmado a incapacidade do candidato, conquanto revestido de legitimidade, se desvela carente de sustentação, devendo ser invalidado de molde a ser assegurada a continuidade do candidato no certame e sua investidura no cargo.
3. Recurso conhecido e não provido.